Tribunal: TJDFT
Processo: 0004158-67.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. DESEMPREGO NÃO EXIME OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA A QUO DE 15% DO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.

3. As bases da fixação dos alimentos podem alterar-se ao longo do tempo, sendo possível a readequação da prestação, de modo a atender a nova situação fática, uma vez que o provimento judicial que fixa os alimentos rege-se pela cláusula rebus sic stantibus.

4. Argumentos genéricos de dificuldade financeira em razão da pandemia são insuficientes para reduzir os alimentos da infante. Ademais, a diferença do percentual fixado pelo Juízo a quo com relação aos alimentos pagos a outra filha do apelante é ínfima, sem falar que se são filhas da mesma genitora, tais valores serão usados em benefício de ambas.

5. Recurso conhecido e desprovido.